Tribunal: TJSP
Processo: 1018652-39.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018652-39.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARILA
POLANOWSKI
ESCUDERO
GARCIA,
é
apelado
SECID
SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018652-39.2017.8.26.0071 -Voto no 36.493
2
APELAÇÃO No 1018652-39.2017
APELANTE: Marila Polanowski Escudero Garcia
APELADA: SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo
S/C Ltda.
COMARCA: Bauru 6a Vara Cível
Mensalidades escolares. Ação de cobrança. Insuficiência de
preparo. Recurso não conhecido.
VOTO n.° 36.493
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
cobrança de mensalidades escolares. O magistrado, Doutor André
Luís Bicalho Buchignani, entendeu que a Ré não demonstrou o
pagamento e condenou-a a pagar R$41.084,71, atualizada e
acrescida de juros de mora desde o ajuizamento da ação. Imputou à
Ré as verbas de sucumbência com honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Apela a Ré alegando cerceamento de
defesa, porque não apresentado o contrato de prestação de serviços.
Afirma que a sentença carece de fundamentação. Subsidiariamente,
diz que os juros de mora devem incidir desde a citação.
Recurso tempestivo, não preparado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018652-39.2017.8.26.0071 -Voto no 36.493
3
respondido.
É o relatório.
A Ré foi condenada a pagar
R$41.084,71, atualizados e acrescidos de juros de mora desde o
ajuizamento da ação ocorrido em abril de 2017, além das custas
processuais atualizadas e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor condenatório.
Assim, para o cálculo do preparo, a
Ré deveria fazer incidir 4% sobre o valor da condenação atualizado
até a data do protocolo do recurso ocorrido em setembro de 2019.
Segundo a Tabela de Atualização do
TJSP, em setembro de 2019, o valor principal da condenação
equivalia R$62.580,62 e as custas e despesas processuais
aproximadamente R$550,00.
Assim, o preparo deveria ser 4%
sobre R$63.130,62, isto é, R$2.525,22.
Ocorre que a Ré, ao interpor o
recurso, recolheu R$822,00 (fls. 132). Instada a complementar o
preparo, recolheu mais R$1.563,33, totalizando R$2.385,33, valor
insuficiente ao conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018652-39.2017.8.26.0071 -Voto no 36.493
4
E não é mais possível renovar a
oportunidade para se complementar o preparo, nos termos do art.
1.007, §2o, do CPC.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
Pedro Baccarat
Relator